Tribunal: TJMT
Processo: 1027757-69.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027757-69.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SANTOS LUZ - CPF: 049.309.211-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

IREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. SEGURADORA INDICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença que, em Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito ajuizada por LUIS FELIPE SANTOS LUZ, que declarou a nulidade da cobrança de seguro prestamista vinculado à Cédula de Crédito Bancário, reconheceu a configuração de venda casada e condenou a ré à restituição simples do valor pago pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma válida, com efetiva liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora, ou se restou caracterizada a prática abusiva de venda casada; e

(ii) estabelecer se a restituição do prêmio securitário deve ser integral ou limitada ao período não usufruído da cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que autorizam a revisão de cláusulas abusivas.

4. O Tema 972 do STJ veda a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, exigindo a efetiva liberdade de escolha do consumidor.

5. A contratação do seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, com inclusão do prêmio no valor financiado e ausência de prova de que o consumidor poderia contratar com seguradora diversa, caracteriza venda casada.

6. A formalização do seguro em instrumento apartado não demonstra, por si só, a facultatividade da contratação nem a liberdade de escolha da seguradora.

7. A declaração de nulidade da contratação abusiva produz efeitos
ex tunc
, impondo o retorno das partes ao estado anterior, sendo irrelevante o fato de o consumidor ter permanecido coberto pelo seguro durante a vigência contratual.

8. A restituição deve ocorrer na forma simples, diante da existência de engano justificável, uma vez que a cobrança estava amparada em cláusula contratual com aparência de validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, sem comprovação da efetiva liberdade de escolha do consumidor, configura venda casada e caracteriza prática abusiva. 2. A celebração do seguro em instrumento apartado não afasta, por si só, a abusividade da contratação quando inexistente demonstração da facultatividade e da livre escolha da seguradora. 3. A nulidade da contratação abusiva produz efeitos ex tunc e autoriza a restituição integral do prêmio securitário, ainda que o consumidor tenha usufruído da cobertura. 4. Configurado engano justificável, a restituição do indébito decorrente da cobrança do seguro prestamista é devida na forma simples
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, 51, IV; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297 do STJ; STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, Tema 972 dos Recursos Repetitivos, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018; TJMT, Apelação Cível n. 1012285-48.2025.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2026, DJe 01.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados em Ação Revisional de Cláusula Contratual com Repetição do Indébito movida por
LUIS FELIPE SANTOS LUZ
em face da ora Apelante, para declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista no Contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 1.00340.0000794.22 e condenar a instituição financeira à restituição simples do valor de R$ 2.237,14, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (
vide
sentença de ID. 373901351).

Em suas razões recursais de ID. 373901353, a Apelante sustenta a legalidade da cobrança do seguro prestamista (
Zurich Brasil Seguros S.A
., no valor de R$ 2.237,14), argumentando que a contratação foi realizada de forma livre e espontânea, em termo apartado, e que o Apelado usufruiu da cobertura securitária durante a vigência do contrato, de modo que a restituição integral configuraria enriquecimento sem causa. Alternativamente, postula que eventual devolução observe cálculo
pro rata temporis
e seja efetivada na forma simples, autorizada a compensação com saldo devedor.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ao ID. 373901358, em que defende a manutenção integral da sentença, sustentando a configuração de venda casada nos termos do Tema n. 972 do STJ, e postula a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (art. 85, § 11, do CPC).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 374372887).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursal
, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Cláusula Contratual com Repetição do Indébito movida por
LUIS FELIPE SANTOS LUZ
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos.

1. LUIS FELIPE SANTOS LUZ ajuizou AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO em face de OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos qualificados nos autos.

2. Sustenta que celebrou contrato de financiamento de veículo com a requerida (Contrato de Cédula de Crédito Bancário - n.° 1.00340.0000794.22), no valor total de R$ 84.602,88 e que esta incluiu, de forma abusiva, a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 2.237,14. Alega a ocorrência de venda casada e requer a nulidade da cláusula, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

3. Recebida a inicial, foi deferido os benefícios da justiça gratuita (id. 199515417).

4. Citada, a requerida apresentou contestação (id. 204059771). Arguiu preliminares de inépcia da petição inicial, impugnação à gratuidade da justiça e falta de interesse de agir, afirmando que já devolveu o valor administrativamente. No mérito, defendeu a licitude da contratação por ser facultativa e formalizada em termo apartado. Negou a existência de danos morais.

5. A parte autora apresentou impugnação à contestação (id. 211016590).

6. Designada audiência de conciliação, o autor não compareceu e não apresentou justificativa (id. 208309843).

7. A requerida pugnou pela aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (id. 224120941).

É o relatório. Fundamento e decido.

JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO

8. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. As provas documentais constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Preliminares

9.
Inépcia da Inicial
: O autor é assistido pela Defensoria Pública, que detém a prerrogativa de representar seus assistidos sem a necessidade de mandato, conforme o artigo 128, inciso XI, da Lei Complementar nº 80/94, razão pela qual, rejeito a preliminar.

10.
Impugnação à Gratuidade da Justiça
: A parte requerida não apresentou provas concretas de que a situação financeira do autor tenha se alterado. A presunção de hipossuficiência permanece válida. Assim, não merece acolhimento.

11.
Falta de Interesse de Agir
: Embora a requerida sustente ter devolvido o valor do seguro, ela apenas mencionou o estorno em sua peça de defesa, sem anexar o comprovante de depósito ou transferência bancária em favor do autor. Sem a prova do pagamento, a pretensão resistida persiste.

12. No mais, acolho a retificação do polo passivo para que conste a denominação correta da requerida, conforme seus atos constitutivos.

MÉRITO

13. Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO proposta por LUIS FELIPE SANTOS LUZ em face de OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, de acordo com os fatos acima narrados.

Venda Casada (Seguro Prestamista)

14. O autor questiona a contratação do Seguro Prestamista, alegando tratar-se de venda casada.

15. No caso em análise, verifica-se que o seguro foi contratado com seguradora vinculada ao banco requerido (Zurich Brasil Seguros S.A.), sem que fosse dada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora ou de não contratar o seguro.

16. Além disso, o valor do seguro (R$ 2.237,14) foi incluído diretamente no financiamento, o que indica a imposição de sua contratação como condição para a concessão do crédito.

17. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 972, consolidou o entendimento de que é abusiva a prática de compelir o consumidor a contratar seguro com a própria instituição ou com seguradora por ela indicada.

18. No caso dos autos, a requerida não comprovou ter oferecido ao autor a liberdade de escolher outra seguradora no mercado. A contratação do seguro no mesmo ato do financiamento, com seguradora parceira da requerida, caracteriza a "venda casada", vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

19. Portanto, reconheço a abusividade da contratação do Seguro Prestamista e determino sua exclusão do contrato, com a restituição do valor pago.

Repetição do Indébito

20. Diante da nulidade da cláusula e da ausência de comprovante de devolução administrativa, a requerida deve restituir o valor de R$ 2.237,14 ao autor.

21. No entanto, a restituição deve ocorrer de forma simples. A aplicação da dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS).

22. Na hipótese, a cobrança estava amparada em previsão contratual, o que configura erro justificável e afasta o reconhecimento de má-fé necessária para a punição do dobro.

Dano Moral

23. O pedido de indenização por danos morais é improcedente.

24. Para a configuração do dano moral, é indispensável que o ato ilícito atinja direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade humana. O simples descumprimento de dever contratual ou a cobrança indevida de encargo acessório não gera, por si só, dano moral presumido (
in re ipsa
).

25. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.962.275-GO), falhas na prestação de serviço bancário que resultam apenas em prejuízo patrimonial não autorizam a condenação extrapatrimonial se não demonstrado um sofrimento excepcional. No caso concreto, o autor não teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes, não sofreu restrições de crédito nem relatou qualquer situação de humilhação ou angústia que transbordasse os limites do cotidiano.

26. A devolução do valor pago, com a devida correção e juros, é medida suficiente para recompor o patrimônio do autor e restabelecer o equilíbrio da relação, sob pena de a indenização se tornar fonte de enriquecimento sem causa.

Ato Atentatório à Dignidade da Justiça

27. O autor não compareceu à audiência de conciliação e não justificou a ausência. O artigo 334, § 8º, do CPC, estabelece multa de até 2% sobre o valor da causa para esse comportamento, considerado ato atentatório à dignidade da justiça.

DISPOSITIVO

28. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para:

a) DECLARAR a nulidade da cobrança do seguro prestamista no contrato nº 1.00340.0000794.22;

b) CONDENAR a requerida OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a restituir, de forma simples, o valor de R$ 2.237,14 (dois mil, duzentos e trinta e sete reais e quatorze centavos). O montante deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

29. CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Estado de Mato Grosso, pela ausência injustificada à audiência de conciliação (artigo 334, § 8º, do CPC).

30. Dada a sucumbência recíproca, as partes dividirão as custas processuais igualmente. CONDENO cada parte ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspendo a exigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita
.”

Pois bem.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nesse contexto, à luz do art. 51, inc. IV, do CDC, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade de eventuais cláusulas abusivas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Dito isso, passo à análise da questão recursal.

A Apelante sustenta a legalidade da contratação do seguro prestamista emitido pela
Zurich Brasil Seguros S.A.
, no valor de R$ 2.237,14, argumentando que a adesão foi livre, formalizada em termo apartado, e que o consumidor usufruiu da cobertura securitária durante a vigência do contrato.
Tal insurgência não prospera
.

Cediço que o Tema n. 972 do STJ (
Ex vi
REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018, DJe 17/12/2018), em sede de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese:

"1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. "
(g. n.).

Dito isso, a análise dos documentos contratuais revela que o seguro foi contratado com a
Zurich Brasil Seguros S.A.
(R$ 2.237,14), seguradora indicada pela própria
OMNI S.A.
O valor do seguro foi integralmente incluído no montante financiado (item C.5 da CCB — ID. 373900913), compondo a base de cálculo sobre a qual incidem juros remuneratórios e IOF. Lado outro,
não há nos autos qualquer evidência de que tenha sido oferecida ao Apelado a possibilidade de contratar seguro com seguradora de sua livre escolha
.

Conquanto a Apelante sustente que o seguro foi formalizado em termo apartado, tal circunstância, por si só, não comprova a facultatividade da contratação nem a liberdade de escolha da seguradora.
A contratação simultânea do seguro no mesmo ato de assinatura da CCB, com seguradora parceira da financeira, sem comprovação de oferta de alternativas no mercado, configura a prática abusiva de venda casada
, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Outrossim,
não socorre à Apelante o argumento de que o consumidor usufruiu da cobertura securitária
, porquanto a declaração de abusividade por venda casada opera efeitos
ex tunc
, nulificando a cláusula desde a sua origem e impondo o retorno das Partes ao
status quo ante
, de modo
que o pagamento do prêmio securitário carece de causa jurídica válida, sendo devida a restituição integral
.

A propósito, em julgado desta relatoria envolvendo matéria análoga:

“Declara-se abusiva a contratação dos seguros prestamista e de acidentes pessoais quando vinculada à instituição financeira e intermediada por empresa do mesmo grupo econômico, sem comprovação de que foi assegurada à consumidora a liberdade de escolha da seguradora, caracterizando venda casada."
(TJ/MT, RAC 1012285-48.2025.8.11.0002, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2026, DJe 01/04/2026).

Desta feita,
deve ser mantida a sentença que reconheceu a abusividade na contratação do seguro por configuração de venda casada
, com a exclusão do respectivo valor do saldo financiado e a restituição simples do montante de R$ 2.237,14, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação.

Registro, por oportuno, que a sentença recorrida já determinou a restituição na forma simples, reconhecendo a existência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC), o que se mostra consentâneo com a jurisprudência desta Câmara, porquanto a cobrança estava amparada em previsão contratual que, embora abusiva, possuía aparência de regularidade.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026